Tribunal: TJSP
Processo: 2309649-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Campo Limpo Paulista contra decisão interlocutória que determinou a intimação das partes para cumprimento de decisão saneadora e manifestação da parte autora sobre alegações da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Campo Limpo Paulista contra decisão interlocutória que determinou a intimação das partes para cumprimento de decisão saneadora e manifestação da parte autora sobre alegações da municipalidade. O Município alega cerceamento de defesa e violação ao contraditório, pleiteando abertura de prazo para apresentação de contestação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão interlocutória possui conteúdo decisório que justifique a interposição de agravo de instrumento.
III. Razões de Decidir
3. Inexistência de ato judicial com conteúdo decisório, sendo apenas despacho de mero expediente, contra o qual não cabe recurso, conforme artigos 1.001 e 203, §3o, do CPC/2015.
4. Precedentes jurisprudenciais indicam que despachos de mero expediente não são suscetíveis de recurso por não causarem lesão grave ou de difícil reparação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Despachos de mero expediente não são passíveis de recurso. 2. A ausência de conteúdo decisório impede a interposição de agravo de instrumento.
Legislação Citada:
CPC/2015, art. 1.001, art. 203, §3o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2039816-81.2025.8.26.0000, Rel. Marcos Fleury, 16a Câmara de Direito Público, j. 28.02.2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2007615-36.2025.8.26.0000, Rel. Paulo Alcides, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 30.01.2025.